Tribunal: STF
Processo: MS 35567
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-07
Data de publicação: 2018-05-07

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental em mandado de segurança. Decisão singular de não conhecimento do mandamus. Suposto ato coator praticado pela Presidente do STJ. A competência originária da Suprema Corte submete-se a regime estrito (art. 102, I, d e r, da CF/88). Incompetência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento do mandado de segurança. Remessa dos autos ao órgão competente. Agravo regimental do qual se conhece e ao qual se nega provimento. 



    1. A competência originária da Suprema Corte submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no rol do art. 102, I, da Constituição Federal. No tocante a mandado de segurança, a competência originária do Supremo Tribunal Federal é fixada em razão da autoridade impetrada. Precedentes.



    2. O ato tido como coator no presente mandamus não foi emanado de nenhuma das autoridades elencadas nas alíneas d e r do inciso I do art. 102 da Constituição Federal. Incompetência da Corte para o presente mandado de segurança. Encaminhamento dos autos ao STJ para proceder como entender de direito. Precedentes. 



    3. Agravo regimental do qual se conhece e ao qual se nega provimento.